Tribunal: TJDFT
Processo: 0754670-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AUTORAL. FOTÓGRAFO. FOTOGRAFIAS UTILIZADAS EM SITE DE PACOTES TURÍSTICOS SEM AUTORIZAÇÃO. LEI 9.610/98. DIREITO AUTORAL VIOLADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), com correção monetária e juros de mora.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização. Narrou que a ré violou seus direitos autorais ao publicar em seu site fotografia de sua autoria, sem a devida autorização. Afirmou que a ré é atuante no ramo de pacote de turismo para ilustrar/estampar matéria publicada em seu site, referente ao pacote de viagem para Bonito/MS e que não existe qualquer crédito informando autoria das imagens no blog de viagens e nem site de pacotes. Alegou que o uso indevido causou não só dano patrimonial como também enorme dano moral, uma vez que deixou de receber a pecúnia condizente com a utilização das fotos. Em razão disso, requereu que a ré seja condenada a pagar R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de danos materiais (direitos autorais), e R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de danos morais, bem como retirar a fotografia do site.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 56529303). Foram ofertadas contrarrazões (ID 56529306).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ocorrência de possível violação dos direitos autorais e a respectiva responsabilidade por danos autorais e morais dela decorrentes.
5. Em suas razões recursais, o autor sustentou é titular de direitos morais e patrimoniais sobre as obras intelectuais que produz, devendo a recorrida pagar pela utilização que deu ao produto de sua concepção artística com cunho claramente comercial e literário, e com clara intenção de aferimento de lucros. Requereu a reforma da sentença para que seja majorado o dano moral para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e que a ré seja condenada ao pagamento de direitos materiais no importe de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), bem como determinada a retirada da foto do site, sob pena de multa diária.
6. No ordenamento jurídico brasileiro, a livre expressão e os direitos autorais recebem proteção constitucional (art. 5o, IV, IX e XXVII, da Constituição Federal) e infraconstitucional (Lei no 9.610/98), sendo que, no caso específico, a utilização da fotografia é expressamente protegida na referida Lei dos Direitos Autorais, in verbis: Art. 7o São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como: (...) VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia; (...) Art. 79. O autor de obra fotográfica tem direito a reproduzi-la e colocá-la à venda, observadas as restrições à exposição, reprodução e venda de retratos, e sem prejuízo dos direitos de autor sobre a obra fotografada, se de artes plásticas protegidas. § 1o A fotografia, quando utilizada por terceiros, indicará de forma legível o nome do seu autor. § 2o É vedada a reprodução de obra fotográfica que não esteja em absoluta consonância com o original, salvo prévia autorização do autor.
7. Acrescenta-se que a proteção dos direitos autorais independe de registro da obra, configurando este ato mera faculdade assegurada ao seu autor, conforme artigos 18 e 19 da Lei 9.610/98.
8. No caso concreto, o autor comprovou que as imagens juntadas aos autos (ID 56529278 - pág. 2, 56529279 - pág. 2, 56529283, 56529284, 56529292) são de sua autoria, inclusive com informação de direitos autorais e em sites de premiações e de reportagem. Restou comprovado que as imagens de Bonito/MS do portifólio do autor são as mesmas no site da recorrente (ID 56529281, 56529282 e 56529285 - pág. 1). Desse modo, a utilização indevida de fotografia com fins comerciais viola os direitos autorais do autor e justifica a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais e de direitos autorais (art. 79 da Lei 9.610/98 e artigo 5o, inciso XXVII, CF/88). Precedente desta Turma: Acórdão 1655433. Processo 07244983620228070016. Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI. Terceira Turma Recursal. Data do Julgamento: 31/01/2023. Publicado no DJE: 08/02/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Com relação ao montante a ser fixado, destaca-se que o direito autoral está situado no campo dos direitos patrimoniais e extrapatrimoniais e sua violação impõe indenização que dever ser fixada em valor condizente com o direito violado. Por outro lado, o que não se pode deixar de lado é a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impor à ré uma sanção a fim de que não torne a praticar os mesmos atos. Destarte, o montante deve ser fixado em R$ 1.000,00 (um mil para reparação material e R$ 1.500,00 a título de dano moral, pois corresponde com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes e a extensão e gravidade do dano.
10. No mais, diante dos fatos, é de se condenar a recorrida na obrigação de retirar as fotografias do sítio eletrônico, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para fixar o valor da indenização por danos materiais (autorais) no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigido monetariamente desde o ajuizamento da demanda, e acrescida de juros de mora a contar da citação e majorar o valor da indenização por danos morais para o importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora a contar da citação. Fica, ainda, a recorrida condenada a retirar as fotos de autoria do recorrente do seu site, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).
12. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.